Tribunal: TJDFT
Processo: 0748373-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748373-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA REGINA CARVALHO LOPES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 253823157 do processo de referência), que, nos autos da cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Marcia Regina Carvalho Lopes em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0709522-13.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como correta a incidência da Selic sobre crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros) conforme cálculo apresentado pela exequente, homologando-o. Em razões recursais (Id 78022895), o agravante sustenta que a taxa Selic, por ser índice composto que já engloba correção monetária e juros moratórios, não pode incidir sobre valores que já incluem juros, sob pena de configurar anatocismo. Argumenta incorrer em erro a decisão recorrida ao aplicar a Selic sobre crédito consolidado, o que acarreta majoração indevida dos valores executados. Cita jurisprudência do TJDFT que entende abonar sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de expedição de precatório com base em critérios incorretos, o que pode causar prejuízo ao ente público. Ao final, formula os seguintes pedidos: (i) que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; (ii) o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público; (ii) por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O Distrito Federal se insurge contra o cálculo homologado pela decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu correta a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. Diz tal forma de cálculo configurar anatocismo, defendendo que por ser a Selic índice composto, que serve como indexador de correção monetária e juros moratório, não pode ser aplicada sobre juros, sob pena de bis in idem. Vejamos. De acordo com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, publicada no Diário Oficial da União no dia 9/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente. Confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic, tal como reconhecido na decisão agravada. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21-A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) - grifos nossos De fato, inexiste anatocismo na incidência da taxa Selic sobre a dívida consolidada, porquanto incidirá de forma única sobre o montante consolidado da dívida. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na Resolução n. 303/2019 do CNJ, visto que essa norma somente estabelece critérios para atualização da conta do precatório, não se imiscuindo em competência própria do Poder Legislativo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e manteve os cálculos apresentados para a execução de obrigação pecuniária decorrente de condenação na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864/STF e a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao exequente; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo configura prejudicialidade externa suficiente para suspender o cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por afronta à tese firmada no Tema 864/STF; e (iv) apurar se há anatocismo ou excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há elementos objetivos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência do exequente. 4. A simples existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, do CPC, sobretudo quando já indeferido o pedido de tutela provisória na ação autônoma, não sendo viável rediscutir os mesmos fundamentos sob nova roupagem recursal. 5. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica ao caso concreto, pois trata de revisão geral anual da remuneração de servidores, ao passo que o título executivo se fundamenta em reajuste específico e escalonado, previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. 6. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme EC n. 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, com base no valor consolidado atualizado até novembro de 2021, não configura anatocismo, pois a taxa incide de forma única, englobando correção monetária e juros moratórios, em conformidade com jurisprudência pacífica do TJDFT. 7. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, apenas regulamenta procedimento de atualização de precatórios, não invadindo competência do Poder Legislativo, tampouco implicando criação de nova obrigação, o que afasta sua alegada inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte apresenta renda que não ultrapassa significativamente os parâmetros de presunção de hipossuficiência adotados pelo Judiciário. 2. A existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não gera, por si só, prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença. 3. A tese fixada no Tema 864 do STF é inaplicável a reajustes específicos de servidores públicos com base em leis próprias e escalonadas. 4. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, por representar índice único de correção monetária e juros de mora conforme previsto na EC n. 113/2021. (Acórdão 2032633, 0716116-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) – grifos nossos Desse modo, tenho por correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela exequente, entendendo como correta a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora